Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-19.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006676-19.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO –
CONTRATO PÚBLICO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL – INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NO PRAZO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL – COBRANÇA POR BENS ADQUIRIDOS E SERVIÇOS REALIZADOS ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93, vigente à época
dos fatos
, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, o descumprimento de prazo e cláusulas contratuais.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo nos autos provas de forma inequívoca, da existência de serviço realizado pela parte contratada, antes da rescisão contratual e não quitados, não há que se falar em valores a serem pagos pelo Ente Municipal.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
W. S. CAVALLARI - EPP
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação e, por conseguinte, manteve internada a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1006676-19.2018.8.11.0006 movida em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado no pagamento de aproximadamente R$ 388.718,87 (Trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), referentes aos serviços eventualmente prestados e supostamente não adimplidos.

Aduz
que,
o recurso de apelação não poderia ser julgado de forma monocrática, eis que a súmula 568 do STJ e os artigos 932 e 941 do CPC não se aplicam à hipótese.

Sustenta que, em 08/12/2017 firmou com o Ente Municipal o
Contrato Administrativo n.º 189/2017 (certamente licitatório de Tomada de Preço n.º 09/2017, Processo n.º 32969/2017) relativo a execução das obras da rede de iluminação pública ornamental na avenida Talhamares e Rua dos Tuiuiús, no Município de Cáceres-MT, sendo que o prazo para prestação do serviço era de dois meses, com início em 11.02.2018 até o dia 11.04.2018.

Argumenta que, p
ara o início das obras, mostrava-se imprescindível a aprovação do projeto básico pela concessionária de energia, atribuição esta do Município contratante
, de modo que a empreitada pode ser iniciada somente em
07/04/2018.

Assegurar que, devido ao atraso para iniciar o serviço, mostrou-se necessário requerer a prorrogação do prazo do contrato.

Assevera que, antes
da data final da avença prevista no contrato (11.04.2018), requereu administrativamente pela sua, o que, a priori, foi indeferido.

Argui que, posteriormente, requereu novamente pela continuidade na prestação do serviço junto ao Poder Executivo Municipal, sendo autorizada a prorrogação até o dia 10.07.2018.

Pontua que, antes de se findar o novo prazo estabelecido, o
Poder Público rescindiu imotivadamente a avença em 04.06.2018.

Verbera que,
concluiu aproximadamente 70% do serviço contratado,
todavia, o fiscal da avença não realizou medições

Diz que, o Município não comprovou que a obra não fora executada durante a vigência do contrato.

Afirma que, faz jus ao recebimento da importância atualizada até o ajuizamento da ação de R$ 388.718,87 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos relativa ao serviço já prestado e das iluminarias adquiridas, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público.

Ao final requer que, seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, para o fim de
condenar o
MUNICIPIO DE CACERES
ao pagamento de
R$ 388.718,87 (Trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos ),
já acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito existente perante a Recorrente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a manutenção da decisão objurgada.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, WS Cavallari EPP moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Cáceres.

Narra na exordial que, logrou êxito em se habilitar em 1º lugar no procedimento Tomada de Preço nº 09/2017, cujo objeto consistia na execução de obras de rede elétrica para iluminação pública, pactuando junto ao Poder Público Local, o Contrato Administrativo nº 189/2017, no valor de aproximadamente quatrocentos e vinte e oito mil reais.

Expõe que o contrato foi assinado em 10/12/2017, com previsão de prazo de execução de dois meses
com início em 11.02.2018 e final em 11.04.2018
.

Alega que, no dia 07/02/2018, fora informado que a Energisa ainda não havia aprovado o projeto básico e executivo, de responsabilidade do Município, motivo pelo qual, o que impediria iniciar a obra no prazo avençado.

Aduz que, no dia 22/02/2018, o Município foi informado acerca da impossibilidade de fornecimento de luminárias conforme especificação do projeto básico contido no edital; o que deu ensejo à rejeição da pretensão de substituição dos produtos, sob seu ponto de vista, injustificadamente, pela Secretaria de Obras.

Defende que, inobstante o requerimento de aditamento de prazo e autorização do Poder Executivo, fora surpreendido com a informação de rescisão do contrato, inobstante ter sido iniciado e concluído aproximadamente 70% das obras contratadas.

Com base nestes fundamentos, propôs a
presente ação
, visando ser ressarcido dos valores despendidos em razão dos serviços prestados
e luminárias já adquiridas.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a parte autora ao pagamento s custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contra a sentença foi interposto recurso de apelação.

O Recurso de Apelação foi desprovido em decisão monocrática e os honorários sucumbenciais foram majorados para
13% do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte
W. S. CAVALLARI - EPP
interpôs o presente agravo interno.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

I. Do julgamento monocrático

Em relação a possibilidade de apreciação do recurso de gravo de instrumento por meio de decisão monocrática, insta consignar que foi proferida nessa modalidade pelo fato que a matéria apresentada ao Juízo
ad quem
dispensava o julgamento do Colegiado, eis que se encontra pacificadas em
jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, possuindo amparo no
artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, conforme leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o referido dispositivo legal deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, a
Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Ressalta-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

E mais, ainda que se entenda pela necessidade de julgamento da matéria pelo colegiado, esse requisito será suprido com a apreciação do agravo interno.

Assim, não há que se falar na alegada nulidade.

II. Da Rescisão Contratual e do Direito à Recebimento de Valores

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante faz
jus
ao recebimento de valores decorrentes do Contrato Administrativo nº 189/2017, firmado junto ao Município de Cáceres.

Vejamos o disposto em contrato:

“7.1
O prazo para execução da obra é de 2 (DOIS) MESES, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

7.2. O prazo de vigência do Contrato será de a (QUATRO) MESES corridos contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

(...) 7.3.1. A empresa contratada deverá entregar/executar o objeto licitado, de acordo com as especificações escritas no Edital, bem como no Contrato Administrativo.

13.1.
O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste Contrato pelo Contratado assegurará ao contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial à outra parte, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa, em consonância com os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.”

No dia 11/12/2017, a Prefeitura Municipal de Cáceres autorizou a Apelante a dar início ao serviço de execução das obras.

Assim, o prazo para execução da obra iria até 11/02/2018 e a vigência do contrato até 11/04/2018.

No dia 07/02/2018, a Recorrente postulou pela dilação do prazo previsto em contrato, ao fundamento de que, as luminárias previstas em contrato estariam indisponíveis no mercado.

No dia 08 de março de 2018, a Autora fora notificada de que o pedido de aditivo de prazo fora indeferido pela Secretaria de Obras e que apresentasse defesa, no prazo de três dias, sobre o interesse da Prefeitura Municipal em rescindir o contrato.

Enviada a notificação via correio, a empresa quedou-se inerte.

Aos 12/06/2018, a Requerente informa que, instalou trinta e quatro luminárias, e que as demais seriam instaladas no período de sessenta dias, após a importação dos produtos. Ao que tudo indica, as luminárias somente foram entregues em agosto/2018.

Todavia, em 04/06/2018, o Secretário de Infraestrutura e Logística determinou a Rescisão do Contrato Administrativo.

Subsumindo-se os fatos à norma, verifica-se que a parte autora/recorrente não faz
jus
ao recebimento de valores.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, a Autora descumpriu o prazo previsto em contrato.

No dia 09/02/2018, faltando poucos dias para o esgotamento do prazo de execução da obra, conforme atestado pela Municipalidade, inexistia qualquer ato de execução, ou seja, esta sequer teria sido iniciada.

Devidamente intimada a se manifestar sobre o interesse da Administração em rescindir o contrato, a Recorrente quedou-se inerte.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, se as luminárias previstas em contrato se encontravam indisponíveis no mercado, incumbia ao licitante agir de forma diligente, fosse impugnando o Edital ou logo no início do prazo de execução da obra, informar o Contratante acerca de tais fatos.

Assim, de fato, verifica-se que houve inércia e desídia da empresa contratada.

Em 19/09/2019, o Coordenador de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública do Município atesta que, não houve a conclusão de 70% das obras, tal como alega a contratante.

Como se sabe, incumbe ao Autor, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente.

No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu do seu
múnus
probatório.

Com efeito, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, não pôde realizar a obra por fato de terceiro, tampouco que o Município teria assumido a obrigação de apresentação de projeto básico junto à concessionária de energia elétrica, tal como alega.

Existe nos autos, memorial descritivo de projeto datado de julho/2017, assinado por responsável técnico vinculado à Secretaria de Obras e Serviços, consignando expressamente que,
a elaboração e aprovação do projeto junto à concessionaria serão de responsabilidade da empresa vencedora do certame
.

De mesmo modo, o Autor, ora recorrente, não comprova de forma inequívoca, que as luminárias instaladas foram feitas por ela e em momento anteriormente à rescisão do contrato; a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Assim, conforme consignado na sentença e afirmado pelo Município, corroborado pela prova testemunhal, os serviços foram prestados após a comunicação de rescisão do contrato, de modo que, fora facultado à contratada, o levantamento dos materiais instalados.

Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93, vigente à época, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, o descumprimento de prazo e cláusulas contratuais.

Este é o caso dos autos, em que constatada a hipótese legal de rescisão, quanto a lentidão no adimplemento de obrigações ou atraso injustificado no início da obra.

A propósito, a jurisprudência:

“(...)
Não há que se falar em ilegalidade de rescisão contratual pela Administração Pública
(...)
quando há o descumprimento das cláusulas contratuais maculando seu objeto, sendo o Impetrante devidamente notificado para tomada de providências e este se manteve inerte. (...)”

(N.U 0022527-88.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

“(...)
Não acarreta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a rescisão unilateral do contrato administrativo quando, antes de concretizar essa medida, a Administração Pública cientifica a parte interessada de sua intenção, permitindo-lhe defender-se em prazo razoável, e, depois, por não vislumbrar possibilidade de recuo em sua decisão, comunica a manutenção do ato de rescindir a avença.

(...) A Administração Pública pode rescindir, por ato unilateral e discricionário, contrato administrativo (...).”

(N.U 0004832-79.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 10/04/2013)

“
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - LEI Nº 8.666/93.
À Administração Pública é atribuído, na forma da lei, o direito de proceder à rescisão unilateral de contratos integral ou parcialmente descumpridos. Hipótese em que a autora descumpriu cláusulas do contrato nº 123.06/2008, firmado com a ré, na medida em que previa a conclusão da obra no prazo de 240 dias a contar da assinatura
e, embora firmados dois aditivos de prorrogação de prazos,
não houve a conclusão
da escola, restando aproximadamente 55% a ser realizada.
Tese da apelante de que a responsabilidade pela rescisão do contrato cabe ao ente público que não prospera, pois o suposto atraso
em decorrência da necessidade de terraplanagem do terreno
também recai sobre a construtora,
nos termos do item 6 da descrição técnica da obra. Em que pese a terraplanagem tenha sido realizada pela municipalidade, incumbia à empresa contratada o zelo pelo correto funcionamento da empreitada.
Responsabilidade pela rescisão do contrato adequadamente atribuída pelo Juízo a quo em face da apelante. Rescisão contratual procedida com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, reparação por danos moral e material. Aplicação dos arts. 77, 78, II e XII, e 79, I, da Lei nº 8.666/93
”.
(Apelação Cível, Nº 70070774344, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-08-2017)

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à desconstituição da sentença objurgada bem como a decisão monocrática ora recorrida, esta deve permanecer incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024